Tribunal: TJDFT
Processo: 0728715-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728715-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: LORENA GONCALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, processo no 0720437-12.2024.8.07.0001, proposta por LORENA GONÇALVES RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda, no prazo de cinco dias, ao reembolso, mediante crédito em conta bancária da autora, da quantia de R$ 3.808,00 (três mil, oitocentos e oito reais), sob pena de multa diária, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 197795619). A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, a autora comprovou que, no período de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, foram realizadas 10 (dez) sessões de psicologia (ID 197796046 – Págs. 1/12); bem como que, nos meses de março, abril e maio de 2024, ocorreram mais 08 (oito) atendimentos na clínica de psicologia (ID 197796047). Acrescente-se, ainda, que a autora também demonstrou que, em 09/04/2024, recebeu a informação de que o processo de reembolso estava estagnado por ausência de documentação (ID 197796064 – Pág. 1); mas, logo em seguida, no dia 19/04/2024, recebeu a comunicação da continuidade daquele processo, cujo recebimento dar-se-ia no prazo de até 30 (trinta) dias (ID 197796064 – Pág. 3). Ocorre que, após aquele dia, qual seja, 19/04/2024, somente 03 (três) sessões de psicologia foram reembolsadas, mais especificamente em 22/04/2024, conforme os comprovantes de PIX anexados à inicial (ID 197796045 – Págs. 1/2), o que enseja a caracterização da mora da ré em relação ao reembolso de 15 (quinze) sessões de psicologia no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), cada. Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de que a autora foi notificada da interrupção do tratamento psicológico em virtude da ausência de pagamento das 02 (duas) últimas sessões realizadas nos dias 08 e 15 de maio de 2024, conforme notificação constante da inicial (ID 197794834 – Pág. 7), o que enseja prejuízo a continuidade do tratamento psicológico que lhe foi prescrito, conforme relatório médico de ID 197795639. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento do valor utilizado para reembolsar as sessões de psicologia realizadas pela autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em caráter antecedente, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação pessoal desta decisão, proceda ao reembolso, mediante crédito em conta bancária da autora (CHAVE PIX CPF no 121.578.046-09), da quantia de R$ 3.808,00 (três mil, oitocentos e oito reais), conforme indicado na inicial (ID 197794834 – Pág. 13, planilha de cálculos, Pág. 15, último parágrafo e Pág. 16), sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), incidente a partir do 6o (sexto) dia contado da intimação pessoal desta decisão e limitada ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Para efetivação da tutela provisória concedida acima, expeça-se mandado de intimação da ré, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista. O sobredito mandado deverá ser instruído com cópia dos documentos de ID 197796064 – Págs. 1/3, ID 197795644 e ID 197796045. Para a hipótese de inexistência de filial, sucursal ou agência da ré no Distrito Federal, determino, desde já, a expedição de carta precatória para cumprimento da diligência, também em caráter de urgência, no endereço indicado na inicial (ID 197794834 – Pág. 1), tendo em vista o enunciado da Súmula 410 do STJ. Por outro lado, com fundamento no art. 303, § 1o, inciso I e § 2o, do CPC, determino que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, promova o aditamento da petição inicial para complementar a argumentação descrita na exordial de ID 197794834 e, também, indicar o pedido de tutela final, retificando, se for o caso, o valor da causa. Intime-se a autora, inclusive, para indicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, endereço de filial, sucursal ou agência da ré no Distrito Federal, de modo a evitar que a diligência de intimação da ré tenha que ser realizada por carta precatória, conforme determinado acima.” (ID. 197915909, do processo de origem) Inconformada, a parte ré agravou da decisão. Alega, em suas razões recursais que a decisão deve ser reformada por não cumprir os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Afirma a inexistência da probabilidade do direito porque a agravada não teria observado os pressupostos formais para realizar o pedido de reembolso, uma vez que não instruiu o requerimento com os recibos individualizados dos atendimentos de saúde ou notas fiscais, e, desta forma não faria jus ao recebimento do reembolso dos valores na forma pretendida. Aduz que de seus sistemas constam duas solicitações de reembolso no valor de R$ 2.200,00, cada, contudo em cada um dos requerimentos consta apenas uma nota fiscal, sendo uma no valor de R$ 440,00 e outra no valor de R$ 220,00. Defende que, no caso, o ressarcimento dos valores seguiu o previsto contratualmente, com o reembolso do que foi efetivamente comprovado por meio de documentação financeira idônea. Esclarece que a exigência de recibo individualizado ou notas fiscais é medida que serve de controle interno contábil da Operadora e se presta a evitar eventuais abusos dos beneficiários, impedindo o enriquecimento ilícito de consumidores mal-intencionados. Assevera que aparentemente a agravada não se atentou para as exigências contratuais e ora pretende “complementar” o pedido judicialmente, sem preencher o formulário com as informações pertinentes e trazer aos autos documento original que detalhe os serviços prestados. Sustenta que os documentos juntados aos autos não poderiam ser apresentados à Operadora, vez que foram emitidos em data posterior à abertura do último protocolo. Alega, ainda a ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo porque o risco suscitado pela alegada se reveste de caráter patrimonial, que pode ser indenizável, já que não há alegação da parte de que a agravante não seja capaz de lhe ressarcir, em caso de procedência do pedido. Pondera, por fim, que a disponibilização do valor diretamente na conta da agravada, gera o risco da irreversibilidade da medida, tendo em vista o risco de a agravante não conseguir reaver a quantia depositada em caso de reversão da medida da tutela de urgência. Requereu a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, ou, subsidiariamente que o valor seja depositado judicialmente e mantido à disposição do juízo até o pronunciamento final nos autos. O preparo foi recolhido, IDs. 61458789 e 61458790. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda, no prazo de cinco dias, ao reembolso, mediante crédito em conta bancária da autora, da quantia de R$ 3.808,00 (três mil, oitocentos e oito reais), sob pena de multa diária. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita à concessão do efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Em que pesem as alegações da agravante, tenho que no presente caso, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade do pagamento do reembolso do tratamento da agravada. Da análise do que consta dos autos de origem, verifica-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante (ID. 197795644) e que está se submetendo a tratamento psicológico desde outubro de 2022 (ID. 197795642); que teve encaminhamento de neurologista para vinte sessões de psicologia em janeiro de 2024 (ID. 197795620); que em abril fez a solicitação de reembolso dos valores despendidos nas consultas e somente teve autorizada a liberação de R$ 220,00, após a apresentação dos documentos solicitados pela operadora (ID. 197796064). Após abrir uma solicitação junto à ANS (ID. 197795643), a agravada recebeu um contato do SAC da Unimed, oportunidade na qual encaminhou cópia das notas fiscais de serviço (ID. 197795641). A operadora realizou dois depósitos em favor da agravada, nos valores de R$ 440,00 e R$ 220,00, respectivamente (ID. 197796045). A agravada juntou aos autos cópias das notas fiscais emitidas entre outubro de 2023 a maio de 2024, totalizando R$ 3.960,00 (IDs. 197796046 e 197796047). A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para que fosse creditado na conta bancária da autora pela ré a importância de R$ 3.808,00, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, na forma acima transcrita. Ocorre que a mesma decisão também determinou que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias aditasse a petição inicial para complementar a argumentação trazida na exordial, além de indicar o pedido de tutela final e, se necessário, retificar o valor da causa, sob pena de extinção do processo. Desse modo, tendo em vista a especificidade do caso concreto, em que pese vislumbrar a probabilidade do direito da agravada, considerando a possibilidade de extinção prematura do processo, caso a parte não promova o aditamento da inicial na forma determinada pelo Juízo a quo, tendo em vista o risco da irreversibilidade da medida, tenho como mais prudente acolher parcialmente o pedido subsidiário da agravante, a fim de que o depósito do valor a ser reembolsado à agravada seja realizado judicialmente e mantido à disposição do Juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por outro lado, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido subsidiário do recurso a fim de determinar que a agravante proceda ao depósito judicial do valor a ser reembolsado à agravada, estipulado na decisão agravada, mantendo-se a importância à disposição do Juízo até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital